Tribunal: STF
Processo: AI 820957
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO. Surge inadequada a interposição de recurso extraordinário dirigido a infirmar pronunciamento individual que implicou a negativa de seguimento a agravo protocolado contra acórdão de Turma do Supremo. 



    COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL – NEUTRALIDADE. Recurso inadmissível não tem o efeito de obstaculizar a coisa julgada.